Tribunal: TJMT
Processo: 1000974-07.2022.8.11.0086
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000974-07.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de ligações, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[R.B. NICOLAU SERVICOS DE LOCACAO LTDA - ME - CNPJ: 14.489.288/0001-14 (RECORRENTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000974-07.2022.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

R.B. Nicolau Serviços de Locação LTDA - ME

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. CONTRATAÇÃO DE NOVO PLANO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVOS APARELHOS CELULARES. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. CONSUMIDORA CIENTE DOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. REPASSE DAS INFORMAÇÕES CLARAS E DEVIDAS A CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o reclamante alega que é cliente da reclamada e que em 23/08/2021, aceitou uma proposta de aquisição de 07 (sete) aparelhos celulares, sem quaisquer custos. Afirma que as faturas mensais eram, em torno, de R$ 300,00 a R$ 350,00, no entanto, após a aquisição da oferta da Ré, as faturas passaram para os valores de R$ 600,00 a R$750,00. Nas razões recursais, pugna pela rescisão contratual e a condenação da Reclamada, ora recorrida, ao pagamento de indenização por dano moral.

2. Em contrapartida, a empresa de telefonia sustenta que as parte firmaram contratação de prestação de serviços de telefonia móvel com a aquisição de 07 (sete) aparelhos celulares Samsung Galaxy A13, sendo realizada a atualização dos planos das 07 (sete) linhas móveis pertencentes à Reclamante. Aduz que, na gravação de áudio, foi repassada todas as informações claras a consumidora, não havendo o que se falar em prática de ato ilícito, estando ciente à consumidora dos termos da contratação dos serviços. Colacionou gravação de áudio e faturas.

3. Analisando os autos, em que pese a irresignação da Recorrente, verifica-se que a empresa de telefonia logrou êxito em comprovar as alegações tecidas na peça de defesa, isto é, restou comprovado na gravação de áudio que foi repassada de forma clara a alteração dos valores cobrados mensalmente pelos serviços, em razão da alteração dos planos de telefonia móvel pertencentes à Autora.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
em análise às provas apresentadas pela operadora de telefonia, verifico que consta em Id. 87382295, gravação onde a Requerente, por meio da única socia, atualizou os planos de telefonia de suas 7 linhas móveis, assim como contratou 7 aparelhos Samsung Galaxy A013 Core. Importante registrar que a partir de 9m30s de gravação a preposta da Reclamada explica os serviços contratados e especifica o valor do serviço, valor este que está em consonância com o valor inserido nas faturas discutidas nos autos. Com efeito, no caso concreto a atuação do consumidor foi a causa exclusiva do dano, eis que realizou contratações junto à Ré que culminaram na cobrança ocorrida, não havendo que se falar em equívoco ou cometimento de ato ilícito pela Ré, mas apenas e tão somente o exercício regular de suas atividades comerciais. Logo, se não há conduta ilícita, inexiste dano a ser indenizado e a improcedência da demanda é o único caminho a ser adotado na presente
”.

5.
A sentença que julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023